Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701296-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIUSLEI NUNES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0708962-53.2020.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de esclarecimentos da Contadoria Judicial quanto ao número de plantões realizados pela autora nos meses de maio até a implementação do benefício no contracheque da autora. A autora realizou seus cálculos (ID 91797966) e apurou o valor com base no número de plantões. O réu, por seu turno, valeu-se do número de deslocamentos realizados pela autora. Com razão a autora. Com efeito, o art. 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 institui o auxílio-transporte a ser pago em pecúnia e estabelece a finalidade de custeio parcial "das despesas relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa". Não se sujeitou o pagamento da verba ao deslocamento para o domicílio, mas sim "residência", que pode ser múltipla, na forma disposta no art. 70 e seguintes do Código Civil. A autora, apesar de possuir domicílio em outro Estado da Federação, quando se encontra no Distrito Federal a trabalho, tem residência aqui e seus deslocamentos para o local em que realiza seu repouso noturno são considerados deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa. Assim, acolho o número de plantões como aptos a apurar os valores devidos. À Contadoria, para que realize a apuração do montante condenatório, tendo em vista o número de plantões indicados nos registros de ponto da autora (79 plantões, conforme ID 92966980, fl. 03). Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Contadoria.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que há impossibilidade material para que a agravada se desloque entre o trabalho e sua residência quando há plantões consecutivos, uma vez que reside em Hidrolândia/GO, cidade que fica a 237 km de Brasília/DF, sendo que este deslocamento, em horário sem engarrafamentos, demora 3:29 horas. Alega ainda que a agravada, nessa situação, certamente repousa no local de trabalho ou ainda em outro local em Brasília, de modo que, na segunda hipótese, não seria devido o valor homologado, considerando que o custo do transporte dentro de Brasília é bastante inferior se comparado ao trajeto até Hidrolândia/GO. Afirma que A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque há coisa julgada sobre o tema em questão (período de tempo até a sentença) e que nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Requisição de Pequeno Valor. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito principal, até o julgamento definitivo do presente recurso.” Assim, requer que “seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender o tramite do processo até a decisão final”.. É o relato do necessário. DECIDO Recurso tempestivo. Preparo dispensado. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida decisão em 14/10/2021 com o seguinte teor: “Ciente da interposição do agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto em Cartório.” Desse modo, considerando que o próprio Juízo de origem determinou que se aguarde em cartório o julgamento do presente agravo, ausente está o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito